Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO CONTRA A VONTADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE REFERENTES AO EMPRÉSTIMO NÃO DESEJADO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em contracheque, que ora se encontra em curso como meio de pagamento por empréstimo consignado supostamente contratado contra a vontade do devedor vítima de artifício ardiloso.

2. O contrato de mútuo celebrado em nome do devedor, ora recorrente, por suposto correspondente bancário (sociedade empresária Alffa Promotora de Soluções Ltda), para obscurecer a real intenção de imputar ao recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas ao novo empréstimo não desejado, não pode ser examinado de modo isolado.

3. No caso sob exame o recorrente não teve a intenção aparente de mera obtenção de lucro elevado por meio de eventual "esquema ilícito”, tendo sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pelos recorridos. 3.1. Esse cenário revela que os negócios jurídicos celebrados não podem ser avaliados, em relação ao critério de validade, de modo separado para preservar, equivocadamente, apenas o novo contrato de empréstimo celebrado entre o recorrente e a instituição financeira credora.

4. Recurso conhecido e provido.